Tribunal: TJMT
Processo: 1016655-81.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016655-81.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Corrupção de Menores, Crimes de Tortura, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA - CPF: 051.590.561-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEJANDRO DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 045.492.881-59 (VÍTIMA), DERLEI DA SILVA - CPF: 066.409.601-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC ANTONIO DO SANTOS - CPF: 076.978.871-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO, AMEAÇA E CORRUPÇÃO DE MENORES - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR – PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PARECER MINISTERIAL – ADOTADO PER RELATIONEM - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA - DECISÃO MANTIDA - JULGADOS DO STJ E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“
Isso porque, a decretação da prisão se revela temerária no caso dos autos em vista do lapso temporal transcorrido desde a decisão impugnada – 04/06/2020 – até a presente data, perfazendo-se mais de 02 (dois) anos, figurando-se por demais frágil a existência dos requisitos do artigo 315, § 1°, do Código de Processo Penal [...]Assim, entende-se que deve ser mantida a decisão que revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade ao recorrido
” (Alexandre de Matos Guedes - Parecer da PGJ n° 011802-001/2022).

“
A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade
” (STJ, RHC nº 74430/SP – 2.2.2017)

“
É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a urgência para a prisão preventiva exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar. No caso, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais de 05 (cinco) meses, sem notícia do descumprimento de quaisquer das cautelares fixadas, não se verifica motivo suficiente para o decreto de prisão preventiva, ante o não preenchimento dos requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do CPP. Recurso ministerial desprovido
” (TJMT, N.U 1000799-54.2022.8.11.0040 – 03.08.2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1016655-81.2022.8.11.0000- CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CLÁUDIA

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos de ação penal (PJE nº 0000215-83.2020.8.11.0101), que concedeu liberdade provisória a LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA pelo cometimento, em tese, de associação criminosa, tentativa de homicídio, ameaça e corrupção de menores - art. 288,
caput
, art. 121, § 2º, I, III e IV, c.c art. 14, II e art. 147, todos do CP, art.1º, I, alínea "a", da Lei n.9.455/97, e art. 244-B do ECA - (ID 140156681).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CLAUDIA sustenta que: 1) os pressupostos da custódia cautelar estariam presentes; 2) “
as medidas cautelares pessoais diversas da prisão se mostram insuficientes
”.

Pede provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 140156683).

LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA pugna pelo desprovimento (ID 140156677).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO, AMEAÇA E CORRUPÇÃO DE MENORES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DE NOVA PRISÃO CAUTELAR NÃO EVIDENCIADOS NO CASO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – A decretação da prisão se revela temerária no caso dos autos em vista do lapso temporal transcorrido desde a decisão impugnada – 04/06/2020 – até a presente data, perfazendo-se mais de 02 (dois) anos, figurando-se por demais frágil a existência dos requisitos do artigo 315, § 1°, do Código de Processo Penal. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 145787650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 4.6.2020, o Juízo singular concedeu liberdade provisória nos seguintes termos:

“
Analisando feito, entendo que não há necessidade da manutenção da prisão preventiva do requerente, sendo as medidas cautelares suficientes para o presente caso [...]

Portanto, ao entendimento deste Juízo, apesar dos requisitos da prisão preventiva, entendo que a aplicação de medida cautelares se mostram suficientes no presente caso.

Nesses termos, apenas nos casos em que não for cabível a aplicação, de oficio ou a requerimento das partes (artigo 28. 92°), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 d CPP é que será possível a decretação da prisão preventiva.

A aplicação das medidas cautelares, diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal. para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado o acusado.[...]

Assim, ausentes os fundamentos que ensejaram sua prisão, resta a concessão da liberdade provisória sem fiança, sob as condições dos artigos 327 e 328 do CPP, acompanhada ou não de outras medidas cautelares, como prevê o artigo 350 do CPP, Por todo o exposto, considerando a aplicação da nova lei, com base nos artigos 312, 316, 319, I, III e IV, e 350, todos do Código de Processo Penal:

a) REVOGO a prisão preventiva do réu LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA, e por força do artigo 321 do CPP. CONCEDO ao acusado a liberdade provisória sem fiança, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESO b) APLICO as seguintes medidas cautelares: b,1) comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades. b.2) proibição de manter contato com a vítima Alejandro de Oliveira dos Anjos. b,3) proibição de ausentar-se da Comarca por mais 15 (quinze) dias, [...]
(Thatiana dos Santos, juíza de Direito – ID 140156678).

Pois bem.

O recorrido foi preso em flagrante delito no dia 18.2.2020 (ID 140156679) e está em liberdade há mais de 2 (dois) anos, sem registro de cometimento de novas infrações penais.

A prisão cautelar deve guardar contemporaneidade com o fato e suas consequências, não sendo justificável sua imposição a destempo.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise fática jurídica,
in verbis
:

“Da análise das provas colhidas nesta fase, de fato, há elementos probatórios suficientes a indicar a autoria e a prática delitiva, a configurar o requisito do fumus comissi delicti.

Ocorre que, examinando com cautela todo o contexto fáticoprocessual, e em que pese os argumentos apresentados pelo Parquet, não se vislumbra motivos para a nova decretação da prisão preventiva.

Isso porque, a decretação da prisão se revela temerária no caso dos autos em vista do lapso temporal transcorrido desde a decisão impugnada – 04/06/2020 – até a presente data, perfazendo-se mais de 02 (dois) anos, figurando-se por demais frágil a existência dos requisitos do artigo 315, § 1°, do Código de Processo Penal[...]

Assim, entende-se que deve ser mantida a decisão que revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade ao recorrido, o qual, repise-se, foi ordenado solto há mais de dois anos, não havendo notícia nesses autos de nenhum fato delitivo novo.

Nesse passo, embora fosse cabível a decretação da prisão preventiva do recorrido, não se verifica motivo para a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 139768651).

Em reforço, aplicam-se os julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade.”
(RHC nº 74430/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 2.2.2017)

“É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a urgência para a prisão preventiva exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar. No caso, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais de 05 (cinco) meses, sem notícia do descumprimento de quaisquer das cautelares fixadas, não se verifica motivo suficiente para o decreto de prisão preventiva, ante o não preenchimento dos requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do CPP. Recurso ministerial desprovido
” (N.U 1000799-54.2022.8.11.0040 – Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - Terceira Câmara Criminal – 03.08.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022